Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE PERPETUIDADE DA MEDIDA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. Finalidade da medida é satisfazer o crédito, atentando-se, no entanto, para a proporcionalidade e razoabilidade. Repelem-se, portanto, os excessos e a adoção indiscriminada dessa nova possibilidade. A fundamentação de aplicação das medidas atípicas (artigo 139, inciso IV, CPC) deve ser consistente, coerente com o caso concreto, proporcional e adequada.
3. No caso, cabia à executada/agravante “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados” (parágrafo único do art. 805 do CPC). No entanto, não fez prova de quaisquer das hipóteses de extinção da execução, nem de qualquer alteração suficiente a justificar revogação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CHN). Além disso, o tempo de suspensão transcorrido — pouco mais de dois anos — não pode ser tido como desproporcional, nem definidor do alegado caráter de perpetuidade da medida, máxime se se tiver em consideração o fato do decurso de quinze anos relativo à tramitação do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.